Tribunal: STF
Processo: HC 265439
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, escrito pelo advogado, por meio do qual aponta como autoridade coatora a Turma Recursal Criminal do Colégio Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    Alega-se, em suma, que: (i) a autoridade coatora efetuou constrangimento ilegal contra o paciente; (ii) não houve a devida expedição de intimação para ciência ou para manifestação de intenção de recorrer da decisão da sentença; e (iii) a intimação feita é eivada de nulidade absoluta,  uma vez que esta fora dirigida a advogado que não apresentou procuração nos autos.



    À vista disso, requer-se, liminarmente, a suspensão dos efeitos da sentença, impedindo efeitos de execução da pena imposta pelo paciente até o julgamento do habeas corpus em tela.



    No mérito, pleiteia-se: i) O reconhecimento de nulidade absoluta da sentença; (ii) a desconstituição da certidão de trânsito em julgado; (iii) tornar definitiva a medida liminar, caso concedida; (iv) pela “anulação ou impedimento de expedição de mandado de prisão seguido da expedição de contramandado de prisão de natureza executória e a devolução do prazo recursal em favor do paciente”; (v) caso necessite, a notificação da autoridade coatora; e (vi) pela intimação do advogado impetrante para fins de conhecimento da data da sessão de julgamento para sustentação oral.



    É o relatório. Decido. 



    Verifico que o impetrante aponta ato coator concreto imputável à autoridade diretamente sujeita à jurisdição do STF. Tampouco o paciente se enquadra nas hipóteses que legitimam a atuação desta Corte. 



    De tal modo, ausente o preenchimento das causas previstas no art. 102, I, "d" e "i", da CF, não cabe à Suprema Corte avaliar, originariamente, a ilegalidade suscitada pelo impetrante. 



    Ante o exposto, com base no art. 13, V, "d", c.c. art. 21, §1°, ambos do RISTE, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Configurada hipótese de incompetência manifesta, encaminhem-se os autos ao órgão competente, qual seja, o Tribunal de Justiça de São Paulo, na forma do art. 13, V, “e”, do RISTF. 



    Publique-se.



Brasília, 25 de novembro de 2025.



Ministro Edson Fachin



Presidente